Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ TOBIAS BORGES contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal proposta contra o ora agravante e outros. Pela decisão agravada, não foi reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, arguida pelo executado, ora agravado, em sede de exceção de pré-executividade. O executado, então, interpôs o presente recurso, reiterando a tese expendida na mencionada exceção, quanto à ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, extinguindo-se o feito executivo. É o breve relato. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se as razões expendidas neste Agravo de Instrumento apresentam manifesto antagonismo em relação ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. A decisão ora recorrida apresenta a seguinte fundamentação, “verbis”: “... Proposta a demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, as partes executadas foram devidamente citadas (págs. 08, 14 e 27 do ID 41245308). Logo em seguida, houve o parcelamento do débito exequendo (que interrompeu a contagem da prescrição), tendo tal ato sido, inclusive, informado pelo Fisco nos autos (pág. 17 do ID 41245308), motivo pelo qual se requereu, na mesma ocasião, a suspensão da execução pelo prazo de 12 (doze) meses em 17.01.2006, pedido que foi reiterado na pág. 33 do ID em referência em 23.03.2006. Assim, a certidão de pág. 37 do ID 41245308 consignou a suspensão do feito em 24.03.2006, conforme requerido pelo exequente. Os documentos juntados pela Fazenda Pública (IDs 72110293 a 72111100) evidenciam que o parcelamento realizado pelos executados foi cancelado em junho de 2008, o que implicou o reinício da contagem do prazo prescricional. Em 27.04.2009, dentro do lapso temporal da prescrição, o exequente apresentou petição em que requereu o prosseguimento do feito executivo. Após o requerimento fazendário, o processo foi apensado a outros e teve uma série de andamentos internos até a sua remessa para digitalização em 09.07.2019 (anexo) - paralizações sobre as quais o exequente não teve qualquer ingerência -, tendo os autos retornado ao seu poder em 11.11.2016 (pág. 41 do ID 41245308) sem a análise de seu pleito de prosseguimento do feito, oportunidade em que se requereu a penhora de ativos financeiros via BACENJUD (pág. 42 do mesmo ID). Novamente, em 15.03.2019, o processo retornou à Fazenda Pública sem a apreciação de seu pedido acima mencionado, ocasião em que reforçou o pleito de constrição feito anteriormente (pág. 49 do ID 41245308). Somente pela decisão de ID 63659803, proferida em 30.05.2020, analisou-se o requerimento fazendário de prosseguimento do feito com o deferimento da penhora de valores via BACENJUD. Nesse contexto, a análise do trâmite processual acima exposto evidencia que a culpa pela paralização do feito por longo período de tempo não pode ser atribuída ao Fisco, ou seja, não houve desídia na condução do processo por sua parte, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 106/STJ no caso.”. Note-se que decisão agravada está amparada na Súmula 106 do STJ, contra a qual, cabe ressaltar, o executado, ora agravante, não se insurgiu, limitando-se apenas a reiterar a tese defendida na exceção de pré-executividade quanto à ocorrência de prescrição intercorrente. Todavia, a tese recursal está em manifesto conflito com a referida Súmula. Eis o que dispõe o referido enunciado sumular: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arquição de prescrição ou decadência.”. Desse modo, considerando que a pretensão recursal apresenta fundamento contrário ao entendimento sumulado pelo STJ, o não provimento a este Agravo de Instrumento é medida que se impõe. Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento, com esteio no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator